Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação em que a autora/apelada obteve tutela antecipada para que ré/apelante providenciasse a religação da energia elétrica em sua residência, sob pena de multa cominatória no valor diário de R$800,00 (oitocentos reais) até o máximo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). In casu, o valor final das astreintes foi fixado em R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).
2. Acrescenta-se que, em 13/6/2022, a concessionária foi intimada da decisão que determinou o restabelecimento da energia elétrica. Houve o cumprimento em 26/6/2022. Porém, no dia 24/8/2022, houve nova interrupção do serviço, quando o Juízo de origem determinou novo restabelecimento, no prazo de 24h, sob pena de multa diária. A concessionária foi intimada em 25/8/2022, mas cumpriu a ordem somente em 29/8/2022.
3. A medida cominatória estabelecida é necessária para compelir a ré/apelante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. Importante registrar, ainda, o segundo desligamento mesmo diante da vigência de ordem judicial para restabelecimento do serviço.
4. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.